Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708814-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de petição (ID 33950144) apresentada por TELEFONICA BRASIL S.A., solicitando o sobrestamento dos presentes autos, sob o fundamento de restar pendente julgamento a respeito do Tema 745 do STF (RE n. 714.139/STF), em sede de repercussão geral, em que se discute a aplicação do princípio da seletividade ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Nada obstante, “a suspensão de processamento dos processos pendentes, prevista no §5o do artigo 1.035 do CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE n. 966.177/RS). Assim, inexistindo determinação de suspensão dos processos em curso, que tratam da questão afeta ao Tema 745 do STF, indefiro o pedido. Aguarde-se julgamento. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora